Tribunal: TCU
Processo: 024.072/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8968/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.072/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Dulce Marques Serpa (XXX.879.468-XX); Juliana Correa de Salles Gomes (XXX.590.748-XX); Laura Guerrero Comis (XXX.707.448-XX); Maria do Rosario Correa de Salles Gomes (XXX.764.038-XX); Mariana Correa de Salles Gomes (XXX.898.988-XX); Neuza Maria de Freitas Zumba (XXX.502.674-XX); Sonia Maria de Andrade Barker (XXX.096.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.